Tribunal: TCU
Processo: 003.688/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3445/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.688/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adeilton Martins de Godoy (XXX.177.181-XX); Bernardo Castelo Branco Val (XXX.148.113-XX); Joao Figueiredo de Lima (XXX.044.714-XX); Jorge Padilha Viana (XXX.570.480-XX); Jose Ribamar da Rocha (XXX.227.891-XX); Jose Wilson de Morais Costa (XXX.270.343-XX); Luci de Fatima Godoy da Rosa (XXX.052.971-XX); Paulo Cesar Franco (XXX.616.947-XX); Paulo Chrispim Antunes Brito (XXX.160.037-XX); Sebastiao Francisco da Conceicao Moutinho (XXX.567.162-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.